Tribunal: TJES
Processo: 5014346-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014346-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRUNELA RANGEL MARTINELLI e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EXAME PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para determinar a internação compulsória de paciente diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar em fase Hipomaníaca, em clínica especializada. O agravante alega ausência de laudo médico circunstanciado com exame presencial do paciente, requerido pela legislação, e pede a revogação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória, especificamente a necessidade de laudo médico circunstanciado que justifique a medida extrema com base em avaliação direta e detalhada do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável (Lei Federal nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei Federal nº 11.343/2006, art. 23-A, §§ 5º e 6º) exige a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado após exame presencial do paciente, para internações compulsórias, de forma a comprovar a insuficiência de alternativas terapêuticas menos restritivas.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em casos análogos, considera imprescindível o laudo médico circunstanciado com avaliação presencial e detalhada das condições do paciente, não sendo suficiente um laudo baseado apenas em relatos de terceiros, conforme precedentes (TJES, AI nº 5003543-58.2022.8.08.0000; AI nº 5009905-42.2023.8.08.0000).

5. No caso concreto, o laudo anexado não atende aos requisitos legais, pois foi elaborado com base em informações fornecidas por familiares, sem exame direto do paciente, o que impede a verificação da real necessidade da internação compulsória e da ausência de alternativas extra-hospitalares.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o ente estatal Agravante e o MUNICÍPIO DE LINHARES, seu litisconsorte passivo, promovam a internação de WARLLEN SECATO DE SOUZA em clínica especializada para o tratamento médico prescrito ao Agravado.

Em suas razões recursais (9865782), a Agravante aduz, em síntese, que o laudo médico que ampara o pedido dos Agravados
“se deu a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal do paciente”,
pleiteando, assim, a revogação da medida impugnada, ao argumento de que, à míngua de laudo circunstanciado, não foram evidenciados elementos capazes de configurar a internação compulsória requerida.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se o cumprimento da decisão hostilizada até o julgamento definitivo do recurso.

Intimação dos Agravados para contrarrazões (id 10167476).

Petitório do MUNICÍPIO DE LINHARES (id 10630086) informando que
“não possui razões contrárias aos argumentos expostos pelo Agravante”.

Sem contrarrazões de BRUNELA RANGEL MARTINELLI e WARLLEN SECATO DE SOUZA.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014346-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: BRUNELA RANGEL MARTINELLI e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o ente estatal Agravante e o MUNICÍPIO DE LINHARES, seu litisconsorte passivo, promovam a internação de WARLLEN SECATO DE SOUZA em clínica especializada para o tratamento médico prescrito ao Agravado.

Em suas razões recursais (9865782), a Agravante aduz, em síntese, que o laudo médico que ampara o pedido dos Agravados
“se deu a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal do paciente”
, pleiteando, assim, a revogação da medida impugnada, ao argumento de que, à míngua de laudo circunstanciado, não foram evidenciados elementos capazes de configurar a internação compulsória requerida.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se o cumprimento da decisão hostilizada até o julgamento definitivo do recurso.

Intimação dos Agravados para contrarrazões (id 10167476).

Petitório do MUNICÍPIO DE LINHARES (id 10630086) informando que
“não possui razões contrárias aos argumentos expostos pelo Agravante”.

Sem contrarrazões de BRUNELA RANGEL MARTINELLI e WARLLEN SECATO DE SOUZA.

Decido.

Inicialmente, cumpre destacar que, acerca do pedido de efeito suspensivo formulado pelo Agravante, pondero que a análise será convertida ao exame do mérito do próprio recurso, conforme apreciado a seguir.

Infere-se dos presentes autos que a demanda de origem tem por objetivo a internação compulsória de WARLLEN SECATO DE SOUZA, marido da Agravada, ao fundamento de que foi diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar em fase Hipomaníaca.

Para este propósito, a legislação disciplina as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, o tanto quanto possível, as condições do paciente e a específica imprescindibilidade da excepcional medida constritiva, sobretudo por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.

Nesta predileção, preceitua o art. 23-A, §5º e 6º, da Lei Federal nº. 11.343/2006, com a redação dada pela Lei Federal nº. 13.840/2019 c/c art. 4º e 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001,

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(...)

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Ademais, a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina os procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS no Estado do Espírito Santo, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias que serão prestados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, estabelece de forma expressa o conteúdo mínimo do laudo médico circunstanciado:

Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

A toda evidência, a exigência legal do laudo médico circunstanciado é categórico quanto à necessidade e as razões da internação, assumindo especial relevância, inclusive para resguardar os direitos do próprio paciente.

In casu
, infere-se dos autos originários que o pleito inicial veio acompanhado laudo médico com solicitação de internação de paciente que
“por relato de familiares o paciente encontra-se com humor elevado, agressivo verbal e fisicamente, energia excessiva, ativação noturna chegando a dormir 3 horas por dia, loquaz, comportamento impulsivo [...]”

O referido documento, todavia, não parece preencher os requisitos dispostos na legislação de regência, sobretudo porque, conforme se extrai da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“não é originado de exame presencial realizado com o requerido, tampouco detalha as condições do paciente, seu histórico médico, ou mesmo descreve a adoção de técnicas de tratamento já utilizadas, a evidenciar, portanto, se tratar a internação compulsória da única alternativa cabível”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003543-58.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.07.2022).

No mesmo sentido, cito ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6º da Lei n.º 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2. Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5009905-42.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 25/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização. II. Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001. III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 088/02/2024).

Por todo arrazoado, há de convir que a eficácia da decisão hostilizada merece ser sobrestada, merecendo guarida o arrazoado recursal do Agravante, eis que pautado em consolidado entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e suspender a ordem de internação compulsória, sem prejuízo de que o Juízo a quo possa, eventualmente, apreciar a questão à luz de novo contexto fático e probatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator dando provimento ao recurso

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.